Tribunal: STF
Processo: ARE 1359392
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE EXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual mantida a condenação do agravante, “pela prática dos delitos descritos no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11. 343/06 e no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material”, às penas de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e setecentos dias-multa (fl. 5, e-doc. 10). 



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação da defesa, “corrigindo-se, de ofício, erro material constante na parte dispositiva da sentença (...) para que seja observada a natureza diversa das penas privativas de liberdade relativas a ambos os delitos pelos quais fora o acusado condenado”, vencida a Desembargadora Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, que reconhecia a atenuante da confissão espontânea. Ressaltou-se ser necessário “corrigir, de ofício, a referida impropriedade, para que as penas cominadas ao acusado sejam fixadas da seguinte forma: a) 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, e b) 06 (seis) meses de detenção, pelo cometimento do delito tipificado no art. 311 da Lei n. 9.503/97”, sendo fixado, quanto a esse delito, o regime inicial aberto (fl. 22, e-doc. 10).



    Esse acórdão foi reformado, com o acolhimento dos embargos infringentes opostos pela defesa, apenas para fazer prevalecer o “voto vencido, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea com relação ao crime de tráfico de drogas, com a consequente minoração da pena”, mantida no mais a condenação (fl. 3, e-doc. 14).



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, pois não haveria prova para condená-lo pela prática do delito do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em “[t]rafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”.



    Sustenta que a “palavra dos policiais deve ser utilizada quando corroborada pelos demais elementos de prova acostados aos autos, o que não se verificou no caso em tela.



    A situação em tela a velocidade acima do permitido naquela via – é justamente pela fuga empreendida, que foi utilizada como meio de defesa de Anderson, para ter o seu direito à liberdade preservado.



    Causa espanto à Defesa tal situação, visto que ao fundamentar a manutenção da condenação pela prática do delito tipificado no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro, o julgador utilizou-se de argumentos inidôneos e imputando ao Recorrente conduta pela qual este já foi absolvido” (sic, fls. 13-14, e-doc. 19).



    Alega contrariedade aos incs. LV e XLVI da Constituição da República, pois teria sido utilizada fundamentação inidônea para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Argumenta ocorrido bis in idem na fixação da pena-base, pois a quantidade e a natureza do entorpecente teriam sido utilizadas na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena.



    Assinala que “[n]ão se trata de revolvimento fático/probatório, todavia, cabível a análise das decisões proferidas outrora no que tange à condenação de Anderson na prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06”, e que ele preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 16, e-doc. 19).



    Aponta contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, pois não haveria prova do transporte interestadual do entorpecente para a incidência da causa de aumento do inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006.



    Pede o “recebimento e conhecimento do presente Recurso Extraordinário, e, no mérito, pelo seu provimento para reconhecer que houve contrariedade à Constituição Federal, precipuamente daqueles artigos indicados alhures, e, em consequência:



    a) reconhecer a negativa vigência do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e artigo 386, do Código de Processo Penal;



    c) reconhecer a negativa de vigência de lei federal e da Constituição Federal, contrariando o disposto no artigo 5º, inciso LV e XLVI, da Constituição Federal e o previsto no artigo 33 e 59, da Lei nº 11.343/06;



    d) reconhecer a negativa de vigência de lei federal e da Constituição Federal, contrariando o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o previsto no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06” (fl. 25, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da sistemática da repercussão geral (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660), aplicação da sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339) quanto à alegação de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ausência de ofensa constitucional direta, falta de prequestionamento e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).



    O agravante reitera as alegações apresentadas no recurso extraordinário, insiste no argumento de ofensa direta à Constituição da República, alega desnecessário reexame de fatos e provas e afirma que teria havido prequestionamento e apresentação de argumentação adequada nas razões do recurso extraordinário, a afastar a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal.



    Pede “seja recebido e processado o presente Agravo em Recurso Extraordinário, e, ao final, (...) seja provido para admitir o Recurso Extraordinário ora interposto, reconhecendo as ofensas aos dispositivos constitucionais violados, absolvendo o ora Agravante, ou, caso assim não entenda, anulando o acórdão proferido nos declaratórios, determinando que outro seja proferido, com o desígnio de pormenorizadamente analisar os temas trazidos” (e-doc. 33).



    Examinada a matéria trazida no processo, DECIDO. 



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. SUPLENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.331.514-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, LIV e LV; E 93, IX, DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1°, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. III – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). IV – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à desnecessidade da oitiva de determinada testemunha, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. V – O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1° do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal (HC 155.416/SP, de minha relatoria). V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.180.067-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).



    5. O Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660), nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.325.859-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021). 



    6. A alegação de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 



    7. Ao proferir o acórdão objeto do recurso extraordinário da defesa, sendo a inadmissão desse recurso impugnada no presente agravo, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:



    “I- Dos pedidos de absolvição e desclassificação quanto ao delito de trânsito



    No tocante à caracterização das condutas típicas pelas quais fora condenado, o apelante insurge-se, apenas, quanto ao delito previsto no art. 311 da Lei n. 9.503/97, afirmando inexistir prova material de que teria ele dirigido em velocidade incompatível com a via e exposto terceiros a perigo de dano.



    Com base nesse argumento, requer a absolvição do delito ou sua desclassificação para mera infração administrativa.



    A tese, porém, não prospera.



    Segundo se apurou, no dia 18 de dezembro de 2019, por volta das 23h50min, o acusado, ao conduzir o veículo Chevrolet/Prisma, placa QNG-2A22, pela Rodovia BR-101 e desobedecer a ordem de parada emanada dos Policiais Rodoviários Federais ao transitar pelo posto policial de Paulo Lopes, empreendeu fuga até a cidade de Imbituba, onde foi capturado.



    Durante a fuga, o réu trafegou em alta velocidade, incompatível com a segurança em local de grande movimentação, qual seja, a rodovia BR-101, gerando perigo de dano ao cometer inúmeras infrações de trânsito na tentativa de desviar do acompanhamento das viaturas.



    Em virtude de tais fatos, o acusado fora denunciado e, posteriormente, condenado pela prática do delito tipificado no art. 311 da Lei n. 9.503/97 (…).



    In casu, a ocorrência do delito e sua respectiva autoria restaram cabalmente comprovadas no caderno processual sob análise, em especial, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (...) e dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal. (…) 



    II - Da dosimetria



    O apelante apresenta diversas insurgências voltadas à aplicação da reprimenda, as quais serão enfrentadas a seguir, de modo individualizado em relação a cada fase dosimétrica.



    (…) Aqui, embora não tenha o apelante indicado em relação à qual dos delitos direciona-se a insurgência, entende-se que o referido pleito restringe-se à pena aplicada em decorrência do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que a sanção pela infração de trânsito já fora fixada, na primeira fase dosimétrica, no mínimo legal.



    De todo modo, tem-se que a pretensão não comporta acolhimento.



    (…) Na hipótese em tela, extrai-se da sentença recorrida que o Magistrado a quo elevou a pena-base pelo crime de tráfico de drogas ao consignar que ‘[...] In casu, foi constatado que o réu não só praticou o tráfico de grande quantidade de droga (70 quilos de maconha e 5 quilos de crack) como também de entorpecente de natureza altamente destrutiva, cuja capacidade viciante é amplamente reconhecida (especialmente se comparada com drogas de menor potencial lesivo, a exemplo da própria maconha), demonstrando o enorme potencial lesivo da sua conduta à saúde pública, motivo pelo qual imperioso o recrudescimento da reprimenda’ (Evento 92 dos autos da ação penal - grifos no original).



    (…) Vê-se, assim, que plenamente fundamentado o aumento operado na primeira fase dosimétrica no tocante ao crime de tráfico, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecente encontrada em poder do réu (aproximadamente 70 quilogramas de maconha e 5 quilogramas de crack) e a natureza especialmente nociva deste último, entorpecente sabidamente de altíssimo poder destrutivo e ímpar potencial viciogênico - circunstância, portanto, suficiente à majoração da reprimenda, uma vez que à comercialização de drogas de maior lesividade deve, de fato, ser dispensado tratamento mais rigoroso. (…)



      II. c- Da terceira fase dosimétrica



    No que se refere à terceira etapa do cálculo, o apelante apresenta dois pedidos: requer o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06 e a aplicação da causa especial de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4°, da mesma Lei.



    Acerca da citada causa de aumento de pena, alega a defesa que não houve efetiva transposição dos limites interestaduais e que inexistem provas de que o destino do entorpecente seria o Estado vizinho do Rio Grande do Sul, uma vez que, segundo o relato do acusado, o transporte seria realizado apenas de São José a Cidade de Imbituba.



    Não é, entretanto, o que se extrai da prova dos autos.



    (…) No presente caso, o policial rodoviário federal Assis Fernando Generoso, ao prestar depoimento na fase judicial, contou que, após realizarem perseguição ao acusado, conseguiram detê-lo. Disse que, ‘[...] que de imediato identificaram ele e ele admitiu que estava transportando maconha; que inspecionaram o veículo e acharam uma quantidade de maconha e de crack, acondicionadas em caixas de papelão e numa bolsa; que o réu disse que teria vindo do Rio Grande do Sul para Santa Catarina no dia anterior, de ônibus, até a região de Florianópolis; que ele iria ter que pegar esse carro que estava dirigindo na rua ao lado ao Continente Shopping; que ele sabia que o carro estava carregado com drogas e teria que transportar o veículo até Porto Alegre, na rodoviária; que ele disse que receberia R$2.000,00 pelo serviço de transporte dessa droga; que não havia informações ou investigações prévias, foi uma abordagem aleatória; que o réu tentou fugir quando parou o carro, saiu correndo, mas como a rua era sem saída e com muros, não conseguiu fugir,. [...] que o réu disse que nunca havia dirigido aquele veículo, que apenas o pegou ao lado do shopping e que faria esse transporte uma única vez; que conseguiram visualizar em sistemas de passagem foto do réu dirigindo com a tatuagem idêntica a que ele possui no braço, cerca de um mês antes da prisão, em Balneário Camboriú, ou seja, ele já dirigia o carro há mais tempo e circulava constantemente pela rodovia; (...)’.



    Inexistem dúvidas, portanto, a respeito do real destino no entorpecente apreendido, uma vez que as alegações trazidas pelo réu, além de absolutamente infundadas e ilógicas, não foram corroboradas por qualquer outro elemento de prova.



    (…) No tocante à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, argumenta a defesa que o acusado seria apenas ‘mula’ do tráfico, responsável somente organização criminosa. 



    Afirma, ainda, ser réu primário, possuir endereço fixo e exercer atividade lícita, o que demonstraria que não faz do tráfico seu meio de vida.



    A alegação não prospera.



    (…) É bem verdade que a quantidade de drogas encontradas não impede, per se, a concessão do perseguido benefício, visto que não configura requisito listado pela norma em apreço, todavia, in casu, escancara que o acusado dedicava-se a tal crime.



    Ademais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, ‘[...] a apreensão de grande quantidade de droga, somada a outras circunstâncias do caso, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 42 do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois indica maior envolvimento do agente com a atividade criminosa’ (AgRg no AREsp n. 698.006/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 17/12/2015).



    (…) De fato, o transporte de tão valiosa carga de drogas, realizado com a pretensão de ultrapassar limites estaduais, inegavelmente envolve uma organizada rede criminosa responsável por toda a logística da operação, sendo desarrazoado acreditar-se que o apelante, ao realizar tal serviço, não tivesse consciência de que agia em benefício de uma maior estrutura criminosa voltada ao tráfico de drogas.



    Diante do exposto, conclui-se que o acusado não pode ser considerado um ‘pequeno traficante’ ou um ‘traficante eventual’, figuras às quais se destina a citada causa de diminuição de pena, o que impede a concessão do citado benefício” (e-doc. 10).



    8. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e acolher a alegação do agravante de ausência de prova da prática do delito do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro e para a incidência da causa de aumento do inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    9. Pelo que se tem no acórdão recorrido não se comprova bis in idem na espécie. Ao condenar o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente, o juízo de origem, em decisão confirmada em segunda instância, majorou a pena-base pela quantidade do entorpecente apreendido.



    Na terceira fase, ao manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assinalou ter o juízo de origem, embora mencionando a quantidade do entorpecente, avaliado o modus operandi da prática delitiva para concluir pela dedicação do agravante a atividade criminosa.



    A apreciação dos pleitos recursais demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.343/2006), o que é vedado em recurso extraordinário.



    10. Para afastar a premissa de que o agravante se dedica a atividade criminosa, mantida nas instâncias antecedentes, e acolher a alegação do agravante de que deveria incidir na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.273.254-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35, C/C 40, I, DA LEI 11.343/2006, E ARTIGOS 2º, CAPUT, E 4º, V, DA LEI 12.850/2013. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.034.324-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo . A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.026.544-AgR/BA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



 Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora